Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LEI 8.245/91. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE FOI RECEBIDO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO DE ALUGUEIS PROPORCIONAIS E REPAROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 7.200,00 a título de aluguéis proporcionais e R$ 8.362,90 a título de danos materiais pelas reformas não executadas.
2. Em suas razões recursais, sustenta que desocupou o imóvel em julho de 2023 e que houve acordo verbal com a autora no sentido de que os aluguéis estariam suspensos enquanto não tivesse condições de realizar os reparos. Alega ainda que efetuou a reforma interna conforme combinado e que não deveria arcar com os custos da pintura externa do imóvel.
3. Recurso próprio e tempestivo. Pedido de gratuidade de justiça apresentado, com documentos anexos que demonstram hipossuficiência econômica. Gratuidade deferida. Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia trazida a esta Turma Recursal consiste em apurar a responsabilidade da parte ré pelo pagamento de aluguéis no período posterior à desocupação do imóvel, bem como pelas despesas de reforma da área externa da casa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De início, observa-se que as partes firmaram contrato de locação residencial com cláusula expressa prevendo a devolução do imóvel nas mesmas condições em que foi entregue. O imóvel foi ocupado pelo réu até julho de 2023, tendo a autora relatado que a devolução das chaves estava condicionada à realização de reparos previamente acordados.
6. No caso em tela, o réu foi o primeiro morador do imóvel, conforme cláusula contratual expressa e documentos anexos. Assim, presume-se que recebeu o bem em perfeitas condições de uso, sendo seu dever restituí-lo no mesmo estado ao final da locação, nos termos do artigo 23, III, da Lei no 8.245/91.
7. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, restou evidenciado que a parte ré efetivamente permaneceu responsável pelo imóvel após a desocupação, tendo, inclusive, solicitado prazo para realizar os reparos necessários, os quais só foram iniciados meses depois.
8. A autora demonstrou, mediante notas fiscais e o depoimento do prestador de serviço, que arcou com o valor de R$ 8.362,90 para a realização da pintura externa do imóvel, obrigação que cabia ao locatário. O próprio réu confirmou que não executou tal pintura, limitando-se a realizar apenas reformas internas.
9. O réu, por sua vez, não produziu prova de que a pintura externa teria sido dispensada pela locadora ou de que os valores pagos para as reformas foram suficientes para cobrir a totalidade dos reparos necessários. Tal ausência de prova infringe o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que lhe impunha o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
10. Restou ainda comprovado que o imóvel permaneceu indisponível para locação no período de agosto de 2023 a julho de 2024, justamente pela ausência dos reparos de responsabilidade do locatário. Embora a autora tenha concedido prazo razoável para que o réu regularizasse a situação, este não cumpriu integralmente sua obrigação, o que justifica a sua condenação ao pagamento proporcional dos aluguéis referente ao período em que o imóvel não pôde ser relocado, bem como das despesas materiais suportadas pela autora para a recomposição integral do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: artigo 23, III, da Lei no 8.245/91.